Tribunal: TJDFT
Processo: 0711207-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO BEM POR UM DOS CÔNJUGES. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DO QUINHÃO CORRESPONDENTE ÀS PARTES. PRETENSÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. O encerramento do convívio entre os cônjuges e a utilização do imóvel comum exclusivamente por um deles configuram óbice intransponível ao uso pelo outro. Contudo, o direito de receber quantia indenizatória a título de aluguel equivalente à sua cota parte no imóvel depende da ocorrência de condomínio, com a definição de seus respectivos quinhões.

2. Conforme disciplina o art.1.571, IV, do Código Civil, o divórcio finaliza o casamento, dissolvendo a comunhão de bens e instituindo o condomínio entre as partes, cujo quinhão referente a cada cônjuge é determinado na partilha (art. 1.314 do CC).

3. Embora a agravante sustente ser dispensável a decretação do divórcio para que haja o reconhecimento ao seu direito de indenização, não há, neste momento processual em que se encontra o feito, como definir o seu quinhão, devido às benfeitorias no imóvel que devem ser consideradas em sua avaliação, tais como reformas e aquisição de mobílias.

4. A divergência da agravante quanto aos valores que compete a cada um dos cônjuges repele a possibilidade de se instituir, e ainda de forma retroativa, valor provisório de indenização.

5. Recurso desprovido.